Tribunal: TJBA
Processo: 8002163-53.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002163-53.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: MIRALDO CERQUEIRA DE MORAES

Advogado(s)
:
CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. INSS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE,

concedendo à parte autora o benefício de AUXÍILIO-ACIDENTE. CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 5º e 10 DA LEI ESTADUAL N.º 12.373/2011. ISENÇÃO DA AUTARQUIA. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002163-53.2022.8.05.0154
, tendo como Apelante o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e Apelado
MIRALDO CERQUEIRA DE MORAES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator